Tribunal: TJMT
Processo: 1040734-92.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BRUNA DA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 020.304.471-10 (RECORRENTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. Emerson Luis Pereira Cajango

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE INTERNET. DIVERSAS INTERRUPÇÕES DO SERVIÇO ESSENCIAL. SUSPENSÃO CONSTANTE DOS SERVIÇOS. CONSUMIDOR ADIMPLENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO CONSUMIDOR NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais em que a consumidora sustenta a falha na prestação do serviço da empresa ré, porquanto os serviços de internet passam por constantes suspensões, a despeito de estar adimplente com suas obrigações.

2.

Aduz que aumentou a velocidade da internet agregando 50MBPS aos 25MBPS já contratados, entretanto, ainda assim possuía disponibilidade entre 1 a 5MBPS. Sustenta que realizou diversas reclamações junto ao SAC, conforme protocolos apresentados na inicial. Busca a restituição do valor cobrado indevidamente durante o período em que os serviços estavam suspensos, além de compensação por danos morais.

3.

Diante da afirmação do consumidor de que o serviço essencial fora suspenso indevidamente em diversas situações, cabia à empresa de telefonia comprovar que os serviços foram prestados e utilizados de forma regular após o período mencionado, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

4.

Ainda, imprescindível que a empresa tivesse juntado prova idônea que demonstrasse a inadimplência da parte consumidora, que justificasse a suspensão do serviço de internet da parte recorrida, ônus que também não se desincumbiu.

5.

Destaco que a falha na prestação de serviço é incontroversa nos autos, uma vez que a própria fornecedora afirmou que em determinadas faturas realizou o ressarcimento do serviço em razão da inoperância do serviço.

6.

Por outro lado, a consumidora logrou êxito em comprovar a dificuldade para acessar a internet banda larga na velocidade contratada, ainda juntou na peça inicial
pelo menos 08 números de protocolos
.

7.

O caráter essencial do serviço de telecomunicações vem expresso em nosso ordenamento jurídico na Lei n.o 7.783, de 28 de Junho de 1989, em seu art. 10, inciso VII.

8.

Danos morais configurados que independem de prova do prejuízo (
in re ipsa
). É de sabença a atual importância dos serviços de telefonia/internet na vida cotidiana, sendo certo que a consumidora, cumpridora de suas obrigações contratuais, não pode ficar a mercê de atitudes arbitrárias tomadas pela fornecedora do serviço. Além disso, restou comprovado pelo consumidor as inúmeras tentativas frustradas de resolução da celeuma na seara administrativa, consoante vários números de protocolos colacionados na exordial.

9.

Insurgência recursal do Autor apenas no que tange ao
quantum
indenizatório fixado na sentença,
pleito de majoração.

10.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

11.

Quantum
indenizatório fixado em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do consumidor e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza, além de se adequar aos parâmetros fixados por esta Turma Recursal em casos semelhantes.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

13.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

14.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021